Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não se prestando para adaptar a redação do julgamento ao bel-prazer da recorrente, sobretudo quando a matéria foi devidamente enfrentada na fundamentação deduzida no voto condutor do julgamento.

2. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.